Tribunal: STF
Processo: RHC 260099
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. DATA-BASE PARA BENEFÍCIOS: ÚLTIMA PRISÃO. PRECEDENTES. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.  



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto pela Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina em favor de Felipe Coelho Rodrigues, contra acórdão pelo qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 825.420/SC (e-doc. 86).  



    2. Consta dos autos que o Juízo da Execução reconheceu a prática de falta grave pelo recorrente, consistente no cometimento de outro crime, mas deixou de alterar a data-base para a concessão de novos benefícios na execução penal (e-doc. 41).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, em sede de agravo em execução interposto pelo Ministério Público, reformou a decisão para fixar a data da prisão, ocorrida em 27/05/2022, como novo marco interruptivo. Destacou tratar-se de crime permanente (integrar organização criminosa), cuja consumação se prolonga no tempo, sendo considerada cessada a atividade criminosa apenas com a prisão (e-doc. 45).



    4. No STJ, o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus (e-doc. 65), seguindo-se o protocolo do citado agravo regimental de que resultou o ato ora recorrido.  



    5. No presente recurso, a defesa sustenta, em síntese, que a alteração da data-base foi ilegal, uma vez utilizada como referência a prisão em flagrante por crime diverso (homicídio tentado), do qual o recorrente restou foi impronunciado. Esclarece que "a data fixada (27/5/2022) refere-se à prisão em flagrante por homicídio tentado (processo nº 5042398-45.2022.8.24.0038). O apenado já foi inclusive impronunciado neste processo. Mesmo assim, o TJSC, endossado pelo STJ, decidiu fixar como data-base, após falta grave por prática do crime de organização criminosa (processo nº 5020306-73.2022.8.24.0038), a data da prisão em flagrante do apenado por crime diverso." Afirma ser indevida a presunção de que tal prisão marcaria automaticamente a cessação da prática do delito de organização criminosa, sem respaldo probatório idôneo. Aduz que não há qualquer demonstração de que a prática do crime de organização criminosa tenha persistido até a data da prisão por crime diverso.



    6. Requer o provimento do recurso ordinário para restabelecer a decisão do Juízo de primeira instância.



    7. A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não provimento (e-doc. 118).   



    É o relatório.  



    Decido.   



    8. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ao examinar o agravo em execução, afastou o entendimento veiculado na decisão de primeira instância, destacando que a data-base a ser considerada era a da última prisão do recorrente. Esta foi a fundamentação adotada:



    “(...) 



    É cediço que a prática de falta grave ou crime no curso da execução penal importa na alteração da data-base para a progressão de regime, não surtindo qualquer efeito no que tange ao requisito objetivo para o livramento condicional, comutação e indulto, nos termos dos enunciados 441, 534 e 535 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 



    A propósito, a fim de transformar referido entendimento em previsão legal, a Lei 13.964, de 24 de dezembro de 2019, incluiu o § 6º ao art. 112 da Lei de Execução Penal, o qual dispõe: "O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente". 



    Sendo assim, "quanto à progressão de regime prisional, considera-se data-base o dia da última prisão, desde que não tenha o sentenciado cometido falta de natureza grave, após o encarceramento, que justifique a interrupção do prazo, nos termos do enunciado n. 534 da Súmula/STJ" (STJ, AgRg no HC 441.553/ES, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19/03/2019, v.u.). 



    Infere-se que o reconhecimento da infração disciplinar prevista no art. 52, caput, da Lei de Execução Penal decorreu da suposta prática do crime de integrar a organização criminosa armada e tentativa de homicídio (art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/2013 e art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), em 18-7-2021, apurados nos autos da Ação Penal 5020306-73.2022.8.24.0038, ainda em trâmite; bem como da suposta prática do crime de homicídio qualificado e sequestro (art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c com art. 148, caput, ambos do Código Penal), em 30-7-2021, apurados nos autos 5042398-45.2022.8.24.0038, ainda em trâmite.



    Em relação à organização criminosa, a denúncia imputou que o agente integrava a organização criminosa Primeiro Grupo Catarinense – PGC, pelo menos desde julho de 2021, todavia, tratando-se de crime em que o momento consumativo se prolonga no tempo, a data-base deve equivaler a data em que resultou cessada a atividade criminosa. 



    Reforça-se que não há notícia de que o reeducando, enquanto segregado, tenha continuado atuando como integrante da organização criminosa, de modo que a data do cumprimento do mandado de prisão pode ser considerada como cessação da atividade. 



    Dito de outra forma: a falta grave, tratada nesse recurso, ocorreu pelo cometimento do crime previsto no art. 2º da Lei 12.850/2013 no curso da execução de origem. Por ser delito de natureza permanente, é possível afirmar, segundo a verdade processual, que o crime perdurou, pelo menos, de julho/2021 até 27-5-2022, data esta que representou dois marcos: cessou a referida atividade criminosa e configurou a prisão em flagrante pelo outro delito, que também foi apurado nos autos 5020306-73.2022.8.24.0038 (art. 121, § 2º, I e IV, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal - em relação ao qual já houve a impronúncia, permanecendo a apuração do delito de organização criminosa que foi remetido a uma das varas criminais). 



    Por essas razões, é imperativo considerar a data da última prisão do apenado, em relação à falta grave consistente na prática de fato definido como crime (de natureza permanente), como marco interruptivo da execução da sanção corporal, razão pela qual é correto fixar a data-base 27-5-2022.” (e-doc. 45; grifos nossos).  



    9. No ato recorrido, o STJ assentou que o entendimento seguido na origem está em conformidade com a jurisprudência da Corte. O acórdão fico assim ementado:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO PENAL. DATA-BASE FALTA GRAVE. CRIME PERMANENTE. PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, no qual se discute a alteração da data-base para concessão de novos benefícios na execução penal, após o reconhecimento de falta grave consistente na prática de crime de natureza permanente e que resultou na prisão em autos diversos. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a data da última prisão do apenado, em relação à falta grave consistente na prática de crime de natureza permanente, deve ser considerada como marco interruptivo para a concessão de benefícios na execução penal. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O acórdão do Tribunal de origem está em conformidade com o entendimento desta Corte, que considera a data da última prisão ou da última infração disciplinar grave como marco interruptivo para a concessão de benefícios na execução penal, a depender da situação concreta. 



    4. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou o entendimento de que a desconsideração do período de cumprimento de pena desde a última prisão ou desde a última infração disciplinar grave configura excesso de execução. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    5. Recurso desprovido.” (e-doc. 86; grifos nossos).



    10. No âmbito desta Suprema Corte, tem-se a mesma orientação, ou seja, considera-se a data da última prisão ou da última infração disciplinar grave como marco interruptivo para a concessão de benefícios na execução penal:



    "AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DATA-BASE: ÚLTIMA PRISÃO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A data-base para a concessão de benefícios na execução da pena é a da última prisão efetuada. Precedentes. 2. A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de garantir-se ao condenado a detração do período em que esteve preso cautelarmente, mas, caso este período seja descontínuo, intercalado com o gozo de liberdade provisória, a data-base deve corresponder ao dia do último recolhimento ao cárcere. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento."



    (HC nº 230.170-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 09/10/2023, p. 03/11/2023; grifos nossos)



    "AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME: ÚLTIMA PRISÃO EFETUADA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO."



    (HC nº 227.320-AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 05/06/2023, p. 09/06/2023; grifos nossos) 



    "Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Execução penal. Data-base para fins de concessão de benefícios. Data da última prisão. Reexame de matéria fático-probatória. Inviabilidade. Decisão fundamentada de acordo com a jurisprudência da Suprema Corte. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 1. Os fundamentos da decisão atacada se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. Inviabilidade de recurso que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento."



    (RHC nº 244.681-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 16/09/2024, p. 11/10/2024; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDECIDA AO PACIENTE, QUE PERMANECEU OITO ANOS EM LIBERDADE ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME: ÚLTIMA PRISÃO EFETUADA, SEM PREJUÍZO DE QUE O PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA SEJA COMPUTADO PARA FINS DE DETRAÇÃO PENAL (ART. 42 DO CP). INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RHC nº 221.296-AgR/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 07/02/2023, p. 08/02/2023; grifos nossos).



     



    11. No caso, observa-se que o Tribunal de Justiça assentou que, tratando-se de crime permanente — integrar organização criminosa —, a consumação se prolonga no tempo, razão pela qual a cessação da atividade somente se deu com a prisão do recorrente em 27/5/2022. Por conseguinte, corretamente fixou-se tal data como marco interruptivo na execução, em consonância com a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte.



    12. De fato, como bem pontuado no parecer apresentado pela Procuradoria-Gral da República, "tratando-se de infração de caráter permanente, tem-se que a atividade criminosa da organização perdurou até o cumprimento do mandado de prisão, data que deve ser considerada como marco inicial para fins de progressão de regime, inexistindo nos autos elementos que evidenciem o encerramento do vínculo do paciente com o grupo em momento anterior." (e-doc. 118) 



    13. Com efeito, eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias anteriores, quanto à caracterização da prisão de 27/5/2022 como marco final da permanência da consumação do delito e, portanto, como data-base para a concessão de novos benefícios, reclamaria o revolvimento de fatos e provas, providência sabidamente incabível na via estreita do habeas corpus.



    14. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.  



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator